Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008404-11.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Lagoa das Conchas Agroflorestal Ltda., contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si e Maria Bressane Spinelli Maia de Andrade, Rodrigo Bressante Spinelli e Viviane Bressane Spinelli, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “questões referentes a decadência e prescrição são matérias de ordem pública e conforme farta jurisprudência, elas não demandam dilação probatória para a sua apreciação”. Logo, “foi um equívoco o não conhecimento da exceção de pré-executividade já que as matérias levantadas podem ser conhecidas a qualquer momento”.
Assevera que, “não foi notificada sobre qualquer lançamento ou seu instrumento constitutivo. não existe, pois, crédito definitivamente constituído, por ausência de notificação”. Assim, “o hipotético crédito relativo ao período da CDA, levando-se em consideração que não há lançamento regular e transcorridos mais de cinco anos desde os fatos geradores 2005, é atingido pelo instituto da decadência, não podendo mais ser lançado ou cobrado.”. Ademais, “o Aviso de Cobrança e a CDA são absolutamente nulos, por ausência de constituição definitiva de crédito, e não pode gerar efeitos no mundo legal”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A excipiente alega que o crédito objeto desta ação refere-se ao período 08/2005, o qual teria sido objeto do aviso de cobrança no 74885, de 24.11.2010, entretanto alega que não teria sido notificado sobre tal lançamento. Sem a notificação, não pode ser constituído o crédito e, sem a constituição definitiva do crédito no prazo legal, ocorre a decadência, nos termos do art. 173 ou do art. 150 § 4o do CTN. Assim, postula o reconhecimento da decadência, a declaração da nulidade da CDA 20125381 e a extinção do feito na forma do art. 267, IV e VI do CPC, condenando-se o excepto no pagamento dos ônus sucumbenciais.
Intimada, a parte exequente, ora excepta, alegou que o crédito em questão foi constituído através do aviso de cobrança no 74885/2010, de 24.11.2010, sendo que o prazo decadencial teria seu termo final em 31.12.2010.
A alegação a respeito da irregularidade da notificação, por exigir dilação probatória, deve ser proposta através de Embargos à Execução Fiscal, senão vejamos o entendimento do STJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux.
[...]
Diante de todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
5 – Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias.
6 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. [...]. (Id. 87278982 -, fls. 3/5).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator